Tribunal: STF
Processo: RHC 54961
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
1 - DEFESA. ADVOGADO DATIVO. CABE A ESTE, NO DESEMPENHO DE SEU MUNUS PÚBLICO, EXERCITAR, FORÇOSAMENTE, TODOS OS MEIOS DE DEFESA QUE A LEI CONFERE AOS ACUSADOS. AUSENTE A APELAÇÃO, NOTADAMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, AMPLA NÃO SE FEZ, PORTANTO, A DEFESA, COMO A
REQUER O PRECEITO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 153, § 15).
2 - REPRESENTAÇÃO; PROMOTOR AD HOC E FALTA DE INQUIRIÇÃO DE UMA TESTEMUNHA: QUESTÕES ESTAS REPELIDAS.
3 - RECURSO DE HABEAS CORUS PARCIALMENTE PROVIDO COM A RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE APELAÇÃO.